Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS DE DESCENDENTE PARA ASCENDENTE. POSSIBILIDADE. CARÁTER RECÍPROCO E DEVER DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE DA GENITORA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO CORRÉU. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 463 DO CPC/15. EXTINÇÃO DO VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA ALIMENTAR. SALÁRIO MÍNIMO. READEQUAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A obrigação alimentar imputada ao descendente para amparar e ajudar os ascendentes encontra fundamento no dever de mútua assistência imposto entre pais e filhos, assegurado no artigo 229 da Constituição Federal e previsto no artigo 1.696 do CC/02, e no dever de solidariedade que deve permear as relações familiares.
2. A circunstância de a genitora ser pessoa analfabeta, sem vínculo formal de trabalho desde o ano de 2020 e idosa, o que impõe limitações físicas que dificultam o desempenho pleno do emprego doméstico que sempre exerceu, autoriza o estabelecimento da obrigação alimentar.
3. Demonstrado no âmbito recursal o fato superveniente extraordinário que afeta diretamente a base de cálculo dos alimentos, consistente na perda da fonte de renda do Alimentante, essa situação merece ser considerada, pois, nos termos do artigo 493 do CPC/15, o encargo alimentar deve ser estabelecido de acordo com as condições pessoais e econômicas do devedor, apreciadas pelo julgador no momento em que é estabelecido.
4. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar.
5. É possível modificar, de forma excepcional, a base de cálculo dos alimentos para que incidam sobre o salário mínimo, porquanto demonstrada a situação de desemprego do codevedor.
6. Mostra-se razoável a diminuição da prestação alimentícia devida pelo Apelante para o percentual de 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo, pois demonstrado que ele possui capacidade financeira para arcar com o pensionamento, além de não ter se desincumbido de provar que somente poderia pagar o montante vindicado de 10% (dez por cento) do referido valor, o que lhe era exigido.
7. Descabida a limitação temporal do pensionamento, pois, além de o requerimento não constar da demanda na origem, o que importa inovação recursal, sobrevindo alteração na necessidade da genitora, poderá a parte manejar a ação cabível, uma vez que a decisão judicial sobre alimentos não produz coisa julgada material, por se tratar de relação passível de ser alterada a qualquer tempo.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.